Tribunal: TJSP
Processo: 1004890-65.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção por reconhecimento de horas extras em ação trabalhista. Sentença de procedência. Alegação de falta de fundamentação afastada. Aplicação dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.370.191/RJ e n. 1.312.736/RS do STJ - Temas 936 e 955 do STJ. Patrocinadora considerada como parte legítima, eis que embasado o pedido em ato Ilícito contratual (REsp. 1370191/RJ). Reconhecimento, por meio de acordo, de horas extras e reflexos em demanda trabalhista transitada. Natureza salarial. Modulação em tese firmada para os fins de recursos repetitivos (REsp. 1312736/RS). Aplicação ao caso de previsão regulamentar implícita. Situação que reflete na base de cálculo do benefício em questão. Necessidade de prévio custeio. Recurso não provido, com observação.
Há fundamentação na sentença que compreende a correlação da demanda e das defesas, sem nulidade a ser declarada.
Há legitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada nas demandas que a causa é originada de ato ilícito contratual praticado pelo patrocinador, diante do reconhecimento de direito a horas extras por meio de acordo em demanda trabalhista.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição é quinquenal e alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.329/388//RS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, J. 12/06/2013). Nesses moldes, a prescrição não é total.
Consoante a tese definida para fins de recursos repetitivos (REsp. 1312736/RS e a respectiva modulação, bem como a decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado, foi reconhecido o direito à revisão da complementação, para inclusão de valores à título de horas extras, pois se insere o caso na hipótese da modulação da tese firmada. Cabível a revisão da base de cálculo da complementação da autora, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas pela autora e pela patrocinadora, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.
(TJSP; Apelação Cível 1004890-65.2015.8.26.0510; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
Previdência Privada. Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por reconhecimento de horas extras em ação trabalhista. Sentença de procedência. Alegação de falta de fundamentação afastada. Aplicação dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.370.191/RJ e n. 1.312.736/RS do STJ - Temas 936 e 955 do STJ. Patrocinadora considerada como parte legítima, eis que embasado o pedido em ato

Ementa:
Previdência Privada. Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por reconhecimento de horas extras em ação trabalhista. Sentença de procedência. Alegação de falta de fundamentação afastada. Aplicação dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.370.191/RJ e n. 1.312.736/RS do STJ - Temas 936 e 955 do STJ. Patrocinadora considerada como parte legítima, eis que embasado o pedido em ato Ilícito contratual (REsp. 1370191/RJ). Reconhecimento, por meio de acordo, de horas extras e reflexos em demanda trabalhista transitada. Natureza salarial. Modulação em tese firmada para os fins de recursos repetitivos (REsp. 1312736/RS). Aplicação ao caso de previsão regulamentar implícita. Situação que reflete na base de cálculo do benefício em questão. Necessidade de prévio custeio. Recurso não provido, com observação.
Há fundamentação na sentença que compreende a correlação da demanda e das defesas, sem nulidade a ser declarada.
Há legitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada nas demandas que a causa é originada de ato ilícito contratual praticado pelo patrocinador, diante do reconhecimento de direito a horas extras por meio de acordo em demanda trabalhista.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição é quinquenal e alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.329/388//RS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, J. 12/06/2013). Nesses moldes, a prescrição não é total.
Consoante a tese definida para fins de recursos repetitivos (REsp. 1312736/RS e a respectiva modulação, bem como a decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado, foi reconhecido o direito à revisão da complementação, para inclusão de valores à título de horas extras, pois se insere o caso na hipótese da modulação da tese firmada. Cabível a revisão da base de cálculo da complementação da autora, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas pela autora e pela patrocinadora, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004890-65.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada PAULA GAINO DE ARAUJO ROXO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
2
COMARCA: Rio Claro – 2a V. Cível /Juíza Joélis Fonseca
APTE. : Banco do Brasil S.A.
APDA. : Paula Gaino de Araújo Roxo
Parte : Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI
VOTO No 43.569
EMENTA: Previdência Privada. Diferenças decorrentes
dos cálculos de complementação por reconhecimento de
horas extras em ação trabalhista. Sentença de procedência.
Alegação de falta de fundamentação afastada. Aplicação
dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.370.191/RJ e n.
1.312.736/RS do STJ - Temas 936 e 955 do STJ.
Patrocinadora considerada como parte legítima, eis que
embasado o pedido em ato Ilícito contratual (REsp.
1370191/RJ). Reconhecimento, por meio de acordo, de
horas extras e reflexos em demanda trabalhista transitada.
Natureza salarial. Modulação em tese firmada para os fins
de recursos repetitivos (REsp. 1312736/RS). Aplicação ao
caso de previsão regulamentar implícita. Situação que
reflete na base de cálculo do benefício em questão.
Necessidade de prévio custeio. Recurso não provido, com
observação.
Há fundamentação na sentença que compreende a correlação da
demanda e das defesas, sem nulidade a ser declarada.
Há legitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo de
litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada nas
demandas que a causa é originada de ato ilícito contratual praticado
pelo patrocinador, diante do reconhecimento de direito a horas extras
por meio de acordo em demanda trabalhista.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação
de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição é quinquenal e alcança
somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o
próprio fundo de direito (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.329/388//RS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, J.
12/06/2013). Nesses moldes, a prescrição não é total.
Consoante a tese definida para fins de recursos repetitivos (REsp.
1312736/RS e a respectiva modulação, bem como a decisão da Justiça
do Trabalho transitada em julgado, foi reconhecido o direito à revisão
da complementação, para inclusão de valores à título de horas extras,
pois se insere o caso na hipótese da modulação da tese firmada. Cabível
a revisão da base de cálculo da complementação da autora,
condicionada à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas pela autora e pela patrocinadora, com o aporte de valor a
ser apurado por estudo técnico atuarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
3
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedente a ação em face do Banco do Brasil S.A. e da PREVI, condenando a PREVI a
rever o benefício da autora, com definição de prévio custeio por técnica atuarial, a ser
suportado pela autora e pelo Banco do Brasil, com pagamento das diferenças, com
distribuição da sucumbência.
Sustenta o Banco réu a nulidade da sentença por falta de
enfrentamento dos argumentos, invocando os artigos 11 e 489 do CPC e art. 93, IX, da
C.F. Rebate que o REsp 1370191-RJ não fixou responsabilidade do patrocinador, apenas o
tema foi excluído do regime de afetação. Alega que o REsp 1312736-RS estabeleceu de
modo definitivo a impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas trabalhistas
reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Insiste na sua ilegitimidade passiva, diante do
REsp. 1370191-RJ, pois houve acordo, não configurada ilicitude. Invoca que o acordo não
representa reconhecimento de culpa e apenas tem efeito de prevenir litígios, não podendo
ser punida por tê-lo celebrado, citando julgados. Aduz a ocorrência de prescrição trienal ou
aquela do art. 75 da LC 109/2001 e Súmulas 291 e 427 do STJ, consignando que se trata de
reparação civil (art. 927, CC). Assevera que atende a legislação e houve acordo, não
caracterizando ato ilícito. Considera que foram cumpridas as obrigações pela PREVI e pelo
patrocinador, referindo o enriquecimento sem causa. Pretende que se afaste qualquer
responsabilidade do banco, sendo caso de cumulação de pedidos no juízo cível de relações
jurídicas distintas. Refere o art. 202 da C.F. Por fim, anota a observância do Estatuto da
PREVI, pois o regulamento não faz menção expressa às horas extras. Trata dos regimes
distintos dos funcionários, Plano 1 e PREVI Futuro, sendo o caso de participante do Plano
1, o reflexo ocorre apenas ao período de 36 últimos salários. Aponta que a correção, por
eventualidade, deve ser pela Taxa Referencial.
Processado o recurso com preparo e com contrarrazões.
Inicialmente distribuída a apelação à 19a Câmara de Direito Privado,
houve redistribuição em razão da matéria.
Foi determinada a complementação do preparo, com cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
4
pelo apelante.
É o resumo do essencial.
A autora ajuizou a presente ação pretendendo a suplementação da
proventos pagos pela Petrus, na condição de pensionista do participante, sob argumento de
que faz jus à integração das verbas de natureza salarial concedidas em demanda trabalhista
e que não foram computadas por ocasião da percepção do benefício.
Primeiro, a r. sentença está fundamentada, com abordagem da
matéria. A argumentação sucinta não se compara à ausência de fundamentação, pois a
sentença permitiu o recurso sem qualquer entrave em relação à fundamentação, com
congruência entre a demanda, as defesas e a decisão exarada. Não há violação aos
dispositivos citados.
Quanto à prescrição do fundo de direito, o entendimento pacífico do
C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é concernente ao
participante da entidade de previdência privada que se desliga do plano e assim dispõe:
“RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO
DE
RESERVA
DE
POUPANÇA.
COBRANÇA
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não
apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria,
mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de
correção monetária incidente sobre restituição da reserva de poupança,
cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das
contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário.
Recurso Especial provido”. (REsp 1111973/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009).
Ainda, as diferenças são postuladas na condição de segurado efetivo,
hipótese diversa daquela enfrentada em sede de recurso repetitivo. A diferença fica mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
5
explícita ao conferir o que o Relator do recurso examinado como tese de repercussão geral,
Min. Sidnei Beneti, decidiu recentemente:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO.
INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. 1.-
Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de
Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou
contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2.- Versando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo, representada
pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, a prescrição alcança
tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que
precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito. 3.- O
benefício de complementação de aposentadoria, que sofreu os reflexos dos
expurgos inflacionários, deve ser objeto de correção monetária plena, de
forma análoga ao que ocorre no resgate da reserva de poupança, porque
onde há o mesmo fundamento,deve haver o mesmo direito. Precedentes.
4.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 431890/PR. Min.
SIDNEI BENETI, J. 13.03.2014, g.n.).

Significa dizer que, na obrigação de trato sucessivo, alcança a
prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito referente à
reposição/revisão da aposentadoria complementar.
Quanto à legitimidade passiva do Banco patrocinador, a sentença
assim reconheceu e, no caso, a autora pretende a revisão de benefício previdenciário e
imputa à patrocinadora ato de sonegação de verbas e que influíam no salário de
contribuição.
Este Relator vinha mantendo entendimento de que a ex-empregadora
não ostentava legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
6
e entidade de previdência privada, diante das reiteradas decisões do C. STJ no sentido de
que não havia legitimidade da patrocinadora em litígios envolvendo participante e entidade
de previdência privada, em que se discute matéria referente a plano de benefícios, com
acompanhamento da Câmara.
Ocorre que a matéria está atualmente definida, com tese firmada em
sede de recurso repetitivo, Tema 936, dispôs que: “I - A patrocinadora não possui
legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada da
previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão
e a revisão de benefício ou o resgate de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de
eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. (REsp.
1370191/RJ, Min. Luis Felipe Salomão) (g.n.).
E as teses do tema 955, especificamente referente à integração de
verbas de horas extras concedidas na Justiça do Trabalho, não tratam da questão da
legitimidade do patrocinador, sendo que naquele julgamento o patrocinador não formava a
lide recursal, mas o tratamento dado é como sendo ato ilícito da patrocinadora.
Em outras palavras, não se trata de situação de revisão do benefício
por erro de cálculos, mas sim de ato ilício do empregador pela falta de pagamento correto
da remuneração devida ao trabalhador ao tempo da vigência da relação empregatícia, que
ensejaria o desconto correto da contribuição do empregado e o correto custeio da
patrocinadora.
A respeito, nesta Câmara e neste Tribunal:
PREVIDÊNCIA PRIVADA Pretensão de integração de verbas de
natureza salarial, obtidas em reclamação trabalhista, em cálculo de suplementação de
aposentadoria, bem como de recebimento de diferenças devidas PRELIMINARES
Sentença recorrida que não padece de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional
ou falta de motivação Inocorrência de prescrição do fundo do direito, mas tão só das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
7
parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda, nos moldes da Súmula
291 do STJ Desacolhimento da tese de ilegitimidade passiva da patrocinadora, ante o
que decidiu o STJ, quando do julgamento do REsp 1.370.191-RJ, sob o rito dos recursos
repetitivos...
(TJSP; Apelação Cível 0019345-84.2016.8.26.0100; Relator (a): Caio Marcelo Mendes
de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
Previdência privada. Ação de revisão de benefício de
complementação de aposentadoria cumulada com cobrança. Sentença de parcial
procedência. Verbas reconhecidas em reclamações trabalhistas ajuizadas contra a
patrocinadora. Legitimidade passiva. Causas originadas de ato ilícito, contratual ou
extracontratual praticado pelo patrocinador. Entendimento do STJ, consolidado no
julgamento do recurso especial no 1.370.191/RJ, realizado de acordo com a sistemática de
recursos repetitivos...(TJSP; Apelação Cível 1010780-18.2018.8.26.0562; Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
Nem se alegue que a existência de acordo na reclamação trabalhista
altera a condição da patrocinadora, pois há reflexo da verba pleiteada na justiça trabalhista
e assumida em acordo, na complementação da previdência privada.
Com relação à matéria de fundo, cabe observar que foi reconhecida a
natureza salarial das horas extras na origem. Logo, diante da recente tese firmada em
recurso repetitivo, REsp. 1312.736/RS, acerca da inclusão nos cálculos dos proventos de
complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, devem ser
observadas as diretrizes definidas:
“I - A concessão do benefício de previdência complementar tem
como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de
complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
8
a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria;
II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido
que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a
empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho;
III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as
demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo
útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça
do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;
IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver
sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda
mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal
recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação,
evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência
complementar”. (g.n.)
Analisando o caso concreto, cabe a revisão, pois a demanda estava
ajuizada antes do julgamento do repetitivo e a contribuição da participante tem por base o
respectivo salário-real-de-participação, definido como “a totalidade da remuneração mensal
percebida pelo participante, de natureza computável para efeito de contribuição ao INSS,
limitado a 6 (seis) vezes o teto do salário-real-de-benefício da Previdência Social, adotando-
se, separadamente, o abono de Natal (13o salário) como base de contribuição específica”
(art. 1o, VI), enquanto que o salário-real-de benefício, era calculado pela “média aritmética
dos salários-reais-de participação dos 12 (doze) últimos meses anteriores ao do afastamento
do trabalho” (art. 1o, VII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
9
Assim, a ausência de pagamento correto e oportuno das horas extras
e demais verbas que deveriam integrar a remuneração na vigência do contrato de trabalho
reduziu o salário-real-de-participação (base mensal de incidência das contribuições) e,
consequentemente, a complementação respectiva consoante operação prevista no
Regulamento.
O Regulamento não é expresso quanto às horas extras, mas elas
possuem natureza remuneratória, de contraprestação ao trabalho prestado que excede à
jornada diária normal e integra parte do salário, tal como pleiteado e reconhecido pela
apelante no acordo homologado na Justiça Especializada.
Destaca-se o caráter geral das horas extras e a previsão regulamentar
que assegura a integração.
Nesse sentido, aliás, esta C. Câmara já teve oportunidade de destacar
que "trata-se de direito subjetivo da autora, reconhecido em juízo trabalhista, para
correção de erro material em sua remuneração, com reflexos diretos sobre o cálculo do
benefício previdenciário, sendo certo que o direito à suplementação deve se orientar pela
remuneração do beneficiário" (apelação 0016851-29.2013.8.26.0562, Rel. o Des. Ruy
Coppola).
Repita-se, a controvérsia é da integração das verbas discutidas no
processo trabalhista, não havendo como afastar perspectiva de que, para que o benefício
seja pago no valor originalmente contratado, conforme as contribuições vertidas pelo
participante e pela patrocinadora será passível de revisão observado o prazo prescricional.
Bem por isso, faz a autora jus ao pagamento das diferenças de
complementação da aposentadoria em razão do reconhecimento do direito da ex-
empregada ao acréscimo de valores decorrentes de horas extras, não cabendo, é claro, a
inclusão de ganhos de produtividade, abonos e vantagens (LC 108/2001, art. 3a, parágrafo
único), conforme dispõe o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1207071/RJ e
1425.326/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004890-65.2015.8.26.0510 -Voto no 43569
10
O que impôs a sentença, foi o custeio pela apelante, pois o C. STJ,
em julgamento paradigma, admite o recálculo, mas condicionado o pagamento ao prévio
restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aportes, a serem vertidos pela
patrocinadora e a participante mediante estudo técnico atuarial. Neste ponto, cabe enfatizar
que não se trata de solidariedade existente entre a patrocinadora e a instituição de
previdência privada, mas tão somente dos efeitos reflexos em relação ao custeio atuarial
decorrente do ilícito. Tudo será apurado em liquidação, bem como a correção monetária é
mera recomposição da moeda, sendo que as diferenças apuradas serão atualizadas pela
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, que compreende índice oficial inflacionário.
Diante do decaimento da corré, majora-se em 2% o percentual dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator